Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INOVAÇÃO RECUSAL. VEDAÇÃO. NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO ALIMENTANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DO DECISUM RECORRIDO.
1. Se as partes autora e ré não apresentaram a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em suas defesas, o Tribunal não pode delas conhecer, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. O § 2o do artigo 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. Se foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo ora agravante, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
5. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. No entanto, constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
6. Não se concede a antecipação da tutela a fim de fixar alimentos provisórios se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito da alimentada.
7. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados e avaliar adequadamente o binômio necessidade/possibilidade.
8. Agravo interno parcialmente provido. Agravo de instrumento provido.